Tribunal: TJDFT
Processo: 0704105-12.2019.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRADA DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PLEITEADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O agravante postula a concessão de tutela de urgência antecipada para que seu nome seja retirado de cadastro de inadimplentes. Aduz que os débitos que deram origem à sua negativação são indevidos, pois decorrentes de cobranças por serviços que foram prestados após ele ter pedido o seu cancelamento.
2. Liminar indeferida (ID 12713828). Contrarrazões não apresentadas (ID 13864363).
3. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. Não obstante os argumentos da parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações expendidas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais.
5. Desse modo, se o debate dos autos invoca a necessidade de dilação probatória a fim de tornar verrossímel a sua alegação, afastados estão os requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteada.
6. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o agravante ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários diante da ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.